Tribunal: TJMT
Processo: 1062229-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062229-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UASLEI WERNECK DA SILVA LIMA - CPF: 041.722.831-79 (RECORRIDO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO
–
INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de negativação pré-existente afasta o deferimento dos danos morais conforme dispõe a súmula 385 do STJ.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pelo reclamado em face da decisão monocrática ao
recurso inominado (id. 246092185)
por ele interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou o banco requerido a pagar a parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 246092185) para o fim de
reduzir o
quantum
arbitrado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. 217939658).

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Consta na petição inicial que o autor efetuou pagamento de parcela vencida no valor original de
R$ 973,02 (novecentos e setenta e três reais e dois centavos)
, no dia 10/10/2023, referente ao contrato nº 379242068 (id. 217936920). No entanto, na data de 17/10/2023, seu nome foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito (id. 217936922), razão pela qual desconhece a restrição indevida.

Da análise do documento anexado no id. nº 217936922, constata-se que a
agravada/reclamante
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela
agravante/reclamada
, no valor de
R$ 973,02 (novecentos e setenta e três reais e dois centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Em sede de contestação a reclamada sustentou que assim que acionado pela parte autora, procedeu em 21/10/2023, com a regularização da situação e realizou a baixa da negativação, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Por outro lado, constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a legalidade do ato de apontar o débito identificado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme a súmula 548 do STJ:

′′Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito
.′′

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a
agravada/reclamante
, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(17/10/2023 – id. 217936922)
, já possuía outras
2 (duas)
anotações preexistentes
(protestos)
no cadastro de inadimplentes, conforme consulta (id. 217936934 / 217936935), não restando demonstrada a ilegalidade dos protestos, nem que sejam objeto de discussão judicial.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

′′Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.′′

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar
a condenação por dano moral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025